Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002485-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), ESDRAS ITAMAR DUFFECK - CPF: 867.257.931-34 (EMBARGADO), ALESSANDRA SPOLADOR - CPF: 023.559.191-27 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração Em Agravo De Instrumento. Redução De Cláusula Penal Contratual. Alegada Omissão Sobre Aplicabilidade Do Princípio Do
Pacta Sunt Servanda
. Omissão Inexistente.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para reduzir cláusula penal moratória prevista em contrato homologado judicialmente, de 30% para 15% do valor das parcelas vencidas. A embargante sustenta omissão quanto à análise do princípio do
pacta sunt servanda
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do princípio da força obrigatória dos contratos, notadamente diante da redução da cláusula penal contratualmente estipulada entre as partes.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, pois a validade do contrato e da cláusula penal foi reconhecida expressamente, sendo a redução fundamentada na aplicação dos arts. 413 e 884, do CC, em observância à função social do contrato e à vedação ao enriquecimento sem causa.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar os pontos essenciais à solução da controvérsia.

5. Os Embargos se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa do Recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não caracteriza omissão a ausência de menção expressa ao princípio do
pacta sunt servanda
quando o acórdão reconhece a validade do contrato e aplica norma cogente que autoriza a mitigação de cláusula penal desproporcional."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 413 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002485-02.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Alessandra Spolador
em

virtude do Acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1002485-02.2025.8.11.0000, interposto por
Esdras Itamar Duffeck
.

Inconformada, a Embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente o princípio jurídico
“pacta sunt servanda”
,
e que, segundo defende, garante a aplicação integral da cláusula penal de 30% pactuada pelas partes no acordo de divórcio.

Diante desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos, para que seja sanada a omissão apontada, reconhecendo-se a validade integral da cláusula penal conforme estipulada no acordo homologado, com a consequente condenação da parte embargada ao pagamento da multa de 30% das parcelas inadimplidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem natureza jurídica integrativa, sendo destinado a sanar, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente verificados na decisão judicial, não se prestando, portanto, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa.

Na hipótese, a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado, para reduzir a cláusula penal contratual de 30% para 15% do valor das parcelas vencidas, conforme registrado no Acórdão de Id. 287965390.

Inconformada, a Embargante sustenta que o
decisum
foi omisso quanto à análise do princípio do
pacta sunt servanda
, expressamente invocado na contraminuta do Agravo.

Aduz que, ao reduzir a multa moratória com fundamento na desproporcionalidade, a decisão deixou de considerar a validade da cláusula previamente pactuada entre as partes.

Reitera que o contrato previa multa moratória de 30% sobre as parcelas inadimplidas, pactuada como instrumento de coerção ao adimplemento.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

Consoante se depreende do voto condutor, o julgado reconheceu expressamente que a cláusula penal foi livremente pactuada entre as partes no contexto de autocomposição homologada judicialmente. Todavia, ponderou-se que a aplicação literal da multa, diante de atrasos ínfimos e do cumprimento posterior das obrigações, resultaria em penalidade manifestamente excessiva, apta a ensejar enriquecimento ilícito da credora, nos termos do artigo 884, do Código Civil.

Ressaltou-se, ainda, que o artigo 413, do mesmo diploma legal impõe ao julgador o dever de mitigar cláusulas penais desproporcionais, em prestígio à função social do contrato e à boa-fé objetiva, aplicando-se, por conseguinte, entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte.

Desse modo, embora o acórdão não tenha se referido expressamente ao brocardo
“pacta sunt servanda”
, a questão jurídica da força obrigatória dos contratos foi, sim, enfrentada sob sua dimensão substancial. A validade do acordo foi reconhecida, e a cláusula penal foi aplicada com a devida temperança autorizada por norma cogente.

Nesse sentido, cumpre lembrar que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução."
(EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

Dessa forma, é inequívoco que o Acórdão recorrido não apresenta omissão, obscuridade ou contradição. Ao contrário, apresenta fundamentação coerente, clara e suficiente. Denota-se, portanto, que os Embargos visam à rediscussão da matéria, o que desvirtua a finalidade do recurso.

Com essas considerações, diante da inexistência de qualquer vício no acórdão recorrido,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025